Tribunal: TJES
Processo: 5002625-32.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002625-32.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: FRANCINE GAIGHER
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Voto servindo como ementa.

RECURSO INOMINADO Nº 5002625-32.2020.8.08.0030

RECORRENTES: LATAM AIRLINES GROUP S/A –

RECORRIDO: FRANCINE GAIGHER -

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA. PLEITO COMPENSATÓRIO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL IN CASU INAPLICÁVEL. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA MORAL À LUZ DO CDC. DANO CARACTERIZADO.
QUANTUM
REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada, ora recorrente, em face da sentença de piso que acolheu em parte o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Defende a inexistência de falha na prestação do serviço/ato ilícito, e que, em situações de mero inadimplemento contratual, não se verifica a violação moral passível de indenização. Ao final, pugna pela reforma da sentença, ao argumento ainda de que o
quantum
indenizatório não observou a razoabilidade e proporcionalidade.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos Inominados.

3. Conforme colhe-se da exordial, a autora efetuou a compra de passagem aérea atinente aos trechos e conexões indicados, e que a empresa aérea teria procedido à alteração do voo sem o devido aviso prévio, causando-lhe embaraços que exasperam o mero dissabor.

4. Acertadamente, foram afastadas as preliminares, tendo em vista que não se revela o caso de imperiosidade de formação de litisconsórcio passivo ou ausência de interesse de agir. Decerto, como autora inserida na cadeia de consumo e participante da transação objeto da ação, a ré é apta a figurar no polo passivo da demanda, e suportar os efeitos da condenação. De forma simples, carece de lastro a suscitada ausência de interesse processual, uma vez que houve contestação ao mérito do pedido e tal implica no interesse a uma sentença definitiva, verificando-se no caso, a necessidade/adequação quanto ao provimento judicial.

5. No mérito, entendo que foi demonstrada a falha na prestação do serviço assinalável pela ré. Como cediço, diante do quadro da pandemia desencadeada pela Covid-19, as prestadoras do serviço foram instadas a desenhar adaptações no adimplemento de suas obrigações, objetivando prestigiar o equilíbrio contratual. Inclusive, com a instituição do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), inserido no universo jurídico pela Lei nº 14.010/2020.

6. De igual forma, publicou-se a Lei nº 14.034/2020, que normatizou as medidas emergenciais para aviação civil brasileira durante a pandemia, regulando a restituição de passagens, reagendamento ou disponibilização creditícia aos consumidores, com posterior ampliação do período originalmente abarcado, de acordo com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.174, de 17.06.2021. Decerto, tratando-se de alteração ou cancelamento decorrente de adequação da malha viária ou fechamento de portos, descortina-se um quadro de justificativa plausível. No entanto, na situação vertida, a parte ré não se desincumbiu de demostrar tal circunstância, pautando sua tese defensiva em alegações genéricas.

7. Conforme adiantou o juízo de primeira instância,
“Outro ponto que merece destaque é o fato da requerida não demonstrar uma relação de voos do dia dos fatos, entre a origem e o destino escolhido pelo autor, para demonstrar que naquele dia não haviam voos disponíveis para acomodação da autora, no itinerário escolhido, mesmo que em outras companhias aéreas. Por tudo isso, observo falha grave da requerida, não havendo justificativa para a alteração do voo da parte autora”
. E ainda,
“No segundo momento, a autora foi obrigada a suportar uma viagem de mais de 34 horas, quanto adquiriu uma passagem com no máximo 13 horas de voo até o seu destino. A autora foi obrigada a ficar dez horas esperando em aeroportos, sem falar entre os dias 04 e 05, que ficou sem assistência da requerida, pois não tinha outro lugar para ir, diante da inexistência de HOTEL ou casa para ficar na origem do voo
”.

8. À sombra do relatado, entendo que bem caminhou o juízo primevo, posto que demonstrou-se a falha na prestação do serviço, mormente no que toca ao dever de informar e princípio da eficiência, que configura ato ilícito passível de indenização, mormente a fim de que se balize os vetores punitivo pedagógicos. Trata-se de situação que exasperou o estado de vulnerabilidade do consumidor.

9. É sabido que havendo incompatibilidade de normas atinentes à reparação material atrelada ao ato reputado como ilícito, privilegiar-se-á a Convenção de Montreal, em detrimento do CDC. Todavia, gravitando o pleito em torno de análise do dano moral, cabe ao magistrado sopesar a casuística à luz do Diploma Consumerista, consoante, inclusive, já assentado pelas cortes de sobreposição. Vejamos o entendimento da sempre vanguardista corte do DF, em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAU TEMPO. CANCELAMENTO DO VOO. OFERTA DE ALTERNATIVA INVIÁVEL AO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS, CONVENCÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta contra r. Sentença, proferida em ação de indenização, que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral
. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Restou consignado que deve prevalecer a Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas. Assentou-se, ainda, que, em se tratando de transporte aéreo internacional, a reparação pelos danos materiais deve ocorrer de acordo com as normas estabelecidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal nas hipóteses em que haja conflito com o Código de Defesa do Consumidor, contudo, isto não se aplica para indenizações por danos morais, que continuam reguladas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Convenção de Montreal dispõe que o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros, não sendo responsabilizada se provar que ele e os prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas. 5. Demonstrado nos autos que a companhia aérea dispunha de alternativas para solucionar os problemas causados pelo cancelamento do voo decorrente do mau tempo, tendo optado pela opção mais dispendiosa e contraproducente para o consumidor, que passaria mais tempo embarcado em uma aeronave do que no destino programado, não prospera a alegação de que envidara todas as medidas possíveis que estavam a seu alcance. 6. O quantum indenizatório moral deve estar em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, além de cumprir a finalidade compensatório-pedagógica. No caso, o valor estabelecido na sentença se revela aquém do exigido pelas circunstâncias do caso, devendo ser majorado. 7. Para fins de acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos materiais, faz-se necessária a efetiva demonstração do prejuízo experimentado, não podendo basear-se em meras conjecturas. 8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. (TJDF; APC 07003.86-19.2020.8.07.0001; Ac. 130.8119; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 02/12/2020; Publ. PJe 16/12/2020)”

10. Pontuo, todavia, que em relação ao montante da condenação, como se sabe, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

11. Sabe-se também que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte. Na casuística telada, o ato reconhecido como ilícito deve ter sua potencialidade sopesada quando da fixação da compensação moral.

12. Assim, considerando o dano causado, a gravidade da ofensa, a responsabilidade da recorrente, dentre outros aspectos, reputo suficiente estimar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar, contudo, enriquecimento sem causa da recorrida e materialização de precedente temerário.

13. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-a ao total de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a r. sentença objurgada, nos demais termos, inclusive por seus próprios fundamentos, (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

14. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

15. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.